Tribunal: TJMT
Processo: 1002235-65.2018.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002235-65.2018.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Taxa de Coleta de Lixo, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DILMAIR CALLEGARO - CPF: 604.508.781-04 (JUIZO RECORRENTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), DILMAIR CALLEGARO - CPF: 604.508.781-04 (RECORRIDO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR C/C PEDIDO LIMINAR – TAXA DE COLETA DE LIXO – MUNICÍPIO DE SINOP – LEI MUNICIPAL N° 78/2012 – UTILIZAÇÃO DE METRAGEM DO IMÓVEL COMO BASE DE CÁLCULO – NÃO CONSTITUI ILEGALIDADE NA COBRANÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A utilização de base de cálculo própria de imposto para a cobrança da taxa não constitui inconstitucionalidade, uma vez que autorizada pela Súmula Vinculante n° 29: “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
referente à Ação Popular c/c Pedido Liminar identificada pela numeração única: 1002235-65.2018.8.11.0015, movida por
DILMAIR CALLEGARO
em desfavor de
MUNICÍPIO DE SINOP
e
ROSANA TEREZA MARTINELLI
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC (Id: 168023666).

Não foram apresentados Recursos Voluntários (Id: 168023668).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pela ratificação da sentença (Id: 168564652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se
REEXAME NECESSÁRIO
referente à Ação Popular c/c Pedido Liminar movida por
DILMAIR CALLEGARO
em desfavor de
MUNICÍPIO DE SINOP
e
ROSANA TEREZA MARTINELLI
.

A controvérsia restringe-se quanto à possibilidade de utilização da metragem do imóvel como base de cálculo para a cobrança da taxa de coleta de lixo.

Em espeque, a Lei Municipal n° 78/2012 instituiu a taxa de resíduos sólidos domiciliares no Município de Sinop, a qual estabeleceu os valores conforme a periodicidade da coleta, se utilizando da metragem do imóvel, em observância aos requisitos de especificidade e divisibilidade, além da efetiva prestação do serviço público, obedecendo ao previsto no artigo 79 do CTN.

Neste interim, tem-se que a utilização de base de cálculo própria de imposto para a cobrança da taxa não constitui inconstitucionalidade, uma vez que autorizada pela Súmula Vinculante n° 29:

“É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”

Ainda, vejamos jurisprudência do próprio STJ (Supremo Tribunal Federal):

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA. COLETA DE RESÍDUOS. METRAGEM DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a possibilidade de utilização da metragem do imóvel na base de cálculo da taxa de coleta de resíduos, razão pela qual devida sua reforma. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1311641 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06- 2021 PUBLIC 21-06-2021)

Desse modo, restando evidente o acerto do Juízo de Origem, à medida que se impõe é a confirmação da sentença em apreço.

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 168564652), em sede de Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença em exame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023